Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-42.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na espécie, busca a agravante a nulidade do ato de citação realizado durante a fase de conhecimento, o que acarretaria na anulação dos atos seguintes e, consequentemente, da sentença proferida nos presentes autos.

2 – No entanto, não há comprovação cabal de que a agravante, na época em que realizada a citação da ação de conhecimento, se encontrava em situação de incapacidade, apesar do frágil estado de saúde apresentado.

3 - Não houve qualquer procedimento que ensejasse a interdição da recorrente, com a consequente declaração de incapacidade para os atos da vida civil, mostrando-se imperioso, portanto, que seja reconhecida a validade da citação realizada durante o processo de conhecimento e da sentença proferida nos presentes autos.

4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.